Tribunal: TJDFT
Processo: 0006554-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Por se tratar de título executivo judicial oriundo de ação monitória, o prazo prescricional aplicável é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. No caso, em 14/03/2017, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano. Decisão posterior consignou que, após o decurso do prazo suspensivo (em 14/03/2018), começaria a fluir o prazo da prescrição intercorrente (5 anos), o qual venceria em 14/03/2023. Todavia, deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus.
5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Na hipótese, a penhora via Bacenjud e a restrição de veículo via Renajud ensejam a interrupção do prazo prescricional, pois evidenciam a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
7. Assim, o lapso temporal entre o deferimento das medidas constritivas frutíferas e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação integral do crédito por esse meio também não pode ser computado para contagem do prazo prescricional.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.